Tribunal: TJBA
Processo: 8031320-65.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8031320-65.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCOS VINICIUS OLIVEIRA ALVES Advogado(s): JACKSON DA SILVA WAGNER (OAB:PR79916-A) APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO (OAB:BA15664-A) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO ART. 290, DO CPC. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. INÉRCIA DO AUTOR. DECURSO DO PRAZO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8031320-65.2023.8.05.0080; Recorrente: Marcos Vinicius Oliveira Alves; Recorrido: Banco Bradesco S.A.; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator